Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705625-62.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBISON CLOMAR FIGUEIREDO SANTOS APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE SOUZA, MONAIM FIGUEIREDO DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora